Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708189-10.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ALESSANDRA DA SILVA RUFINO ROMEIRO, B. R. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DA SILVA RUFINO ROMEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte recorrente alega a ocorrência de fato novo e colaciona documentos alegadamente confirmatórios das noveis assertivas depois da apresentação dos embargos de declaração. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos termos dos arts. 9o, caput[1], art. 10[2], art. e 932, I[3] e do art. 87, I[4], do RITJDFT, CONVERTO EM DILIGÊNCIA o julgamento e, concedo a oportunidade de manifestação à embargada, no prazo de cinco dias úteis, sobre os fatos novos e documentos colacionados pelo embargante nos Ids 51275663 a 51275667. Após, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)